Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714056-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a preliminar de conhecimento parcial do recurso, suscitada pela Procuradoria de Justiça (ID 40278631). Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator